Tribunal: TJBA
Processo: 8068069-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068069-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: M. S. S.

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CRIANÇA COM TEA. TERAPIA ABA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, obstando o custeio, pelo plano de saúde, de tratamento que lhe foi prescrito, em razão de ser portador de TEA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preencheu os requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência, viabilizando-se o custeio, pelo plano de saúde, das terapias ABA que lhe foram prescritas.

III. Razões de decidir

3. O
Acompanhante Terapêutico é um profissional da área de saúde, com formação específica e atribuição de ministrar tratamentos multidisciplinares no ambiente natural da criança (escola, residência ou clínica), desempenhando papel fundamental na integração social e no desenvolvimento do paciente. Desse modo, os profissionais apontados para a realização da Terapia ABA (o AT e o psicólogo), estão inseridos na área da saúde; inexistindo legitimidade para a negativa perpetrada.

4. Sabe-se que é direito da pessoa com transtorno do espectro autista, nos termos do art. 3º da Lei n.º 12.764/2012, o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas a atenção integral para suas necessidades de saúde, incluindo o diagnóstico precoce e o atendimento multiprofissional.

5. O caso envolve uma criança de 07 anos, logo em fase de crescimento/formação/desenvolvimento em que uma interrupção ou suspensão no tratamento pode acarretar prejuízos ao infante, podendo gerar retrocessos sociais.

6. Em razão do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

7
. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068069-93.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante M. S. S. e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.